Tribunal: TJDFT
Processo: 0751704-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751704-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Os fatos supervenientes à apresentação do presente recurso devem ser levados ao conhecimento e analisados pelo d. Juízo de origem, sob consequência de supressão de instância. Portando, nada a prover quanto ao pleito de ID 73312989. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator